Tribunal: TJES
Processo: 5000657-18.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000657-18.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO DAMACENO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS - AÇÃO PENAL– PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA-NECESSIDADE DE RESOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA PROBATÓRIA-
1. O entendimento doutrinário e jurisprudencial é no sentido de que o trancamento da ação penal, somente pode ocorrer em situações excepcionais que não se verificam na hipótese em exame.
2. A teor do entendimento pacificado nesta Corte, o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. 3- Na hipótese em apreço, para se concluir que o paciente não teria responsabilidade sobre os fatos narrados na exordial acusatória, conforme pretende, seria necessário promover o revolvimento da matéria fático-probatória, providência vedada em sede de habeas corpus
.
3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000657-18.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO DAMACENO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: MARIANA ZANOTTI DOS SANTOS - ES25205

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor LEONARDO DAMACENO, contra suposto constrangimento ilegal do Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória.

O impetrante pugna, em síntese, pelo trancamento da ação penal nº 0002286-74.2023.8.08.0024, por ausência de justa causa, para seu prosseguimento.

Pois bem.

Primeiramente, vejamos o informado pela apontada autoridade coatora.

Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência a fim de prestar as informações requisitadas por meio da decisão proferida no Habeas Corpus em epígrafe, em que é paciente LEONARDO DAMACENO. Inicialmente, informo que a ação penal nº 0004157-42.2023.8.08.0024 teve início com a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em desfavor do acusado LEONARDO DAMACENO e outros 08 (oito) réus, para apurar a suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput e art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 29, caput, do Código Penal, e art. 2º, § 2º, § 4º, I e IV, da Lei nº 12.850/2013, na forma do art. 69 do Código Penal, com a agravante do art. 61, II, alínea ‘g’, do Código Penal. A ação penal é desdobramento da Operação denominada “CAÇA FANTASMA”, em que o Ministério Público Estadual, com o apoio da DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA (DINT) DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO (PMES), no Procedimento Investigativo Criminal (PIC/GAECO/N.º 003/2022) apura as ações delituosas de tráfico de drogas/armas e crimes correlatos atribuídos à organização criminosa autointitulada PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA (PCV), grupo criminoso que atua de forma organizada e contínua, planejando e executando crimes em toda a Região Metropolitana da Grande Vitória. Conforme os elementos trazidos aos autos, o acompanhamento do grupo criminoso, realizado no curso de investigações e das medidas cautelares nº 0002286-74.2023.8.08.0024 (busca e apreensão) e nº 0004897- 34.2022.8.08.0024 (interceptação telefônica), permitiu a apuração de supostas transações envolvendo compra de armas, munições e entorpecentes posteriormente empregados na defesa do território e no tráfico, garantidores da subsistência da facção. Segundo apontaram as apurações do GAECO-MPES, o denunciado LEONARDO DAMACENO, apesar de cumprir pena no sistema prisional capixaba, em tese, continuava em plena atividade no tráfico de drogas, exercendo ações ilícitas por meio de comunicações com seus associados, recebendo e comunicando-os diretamente acerca do tráfico de entorpecentes, possuindo domínio no tráfico de drogas nos bairros de Vila Velha/ES, principalmente nas localidades identificadas como “escadão” e “Pombal”
. (...)”..
Nesse sentido, mesmo custodiado na PSMA II – Penitenciária de Segurança Máxima II de Viana desde 2015, e possuindo condenações criminais transitadas em julgado a mais de 22 anos de prisão pela prática de crimes de associação ao tráfico de drogas e homicídio, LEONARDO continuaria comandando ações ilícitas por meio de comunicações com seus comparsas e familiares. Da análise dos dados extraídos do aparelho celular encontrado na residência e na posse do advogado MARCO AURÉLIO, teria sido possível identificar diversas mensagens criminosas de autoria LEONARDO DAMACENO para outros membros da facção PCV. A denúncia foi recebida em 25/05/2023, conforme decisão proferida nos autos de n. 0002286- 74.2023.8.08.0024, tendo sido decretada, na oportunidade, a prisão preventiva do paciente LEONARDO e de outros investigados, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Registre-se que o processo n. 0002286-74.2023.8.08.0024 foi desmembrado, a partir de decisão proferida em 19/06/2023, que determinou a autuação da ação penal em autos próprios, registrados sob o n. 0004157- 42.2023.8.08.0024. A defesa do paciente apresentou resposta à acusação às fls. 830/846 dos autos, encontrando-se o processo nesta fase, haja vista restar pendente a apresentação da peça processual por outro acusado. Registre-se, quanto a suposta quebra da cadeia de custódia arguida no Habeas Corpus em questão, que conforme decisões proferidas por este Juízo em 21/11/2023 e em 16/01/2024, foi determinado ao Ministério Público o fornecimento para as defesas, da íntegra das extrações de dados realizadas.
[...] Grifo nosso.

Cumpre destacar, que o trancamento da ação penal, por meio de Habeas Corpus, existe somente no campo da excepcionalidade, conforme orientação das Cortes Superiores de nosso País.

Nesse sentido, vê-se, assim, que não há que se falar em ausência de justa causa diante dos fatos apurados na ação penal, que tramita em desfavor do paciente.

Entendo que, nos termos do art. 41, do Código de Processo Penal, há a necessidade de comprovação objetiva da conduta imputada ao paciente, devendo esta ser superada durante a instrução processual.

Nesse sentido é claro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA NULIDADE DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ORDEM JUDICIAL QUE INDICOU O ENDEREÇO ONDE FORAM APREENDIDOS OS ENTORPECENTES E DEMAIS OBJETOS. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA CORTE LOCAL QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AÇÃO PENAL EM CURSO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DA MATÉRIA PELO JUÍZO SINGULAR, APÓS ATIVIDADE INSTRUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus só é cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitivas, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade.
2. O fato de o nome do proprietário ou morador e o endereço exato não terem sido previamente identificados não enseja nulidade, haja vista que o diploma processual penal exige apenas que o mandado o identifique o mais precisamente possível, e não exatamente, o que evidencia a dificuldade de acesso e localização do local indicado para se proceder à medida constritiva (AgRg no RHC n. 170.476/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).3. Na hipótese, em operação de combate ao tráfico de drogas na região de Canasvieiras/SC, policiais civis, dando cumprimento ao mandado de busca e apreensão - que individualizou o local da diligência, inclusive com apresentação, pela autoridade policial, de mapa do local com fotos das residências -, deslocaram-se até a residência do recorrente, oportunidade na qual, com o apoio de um cão farejador, encontraram 3 pacotes de plástico contendo 57,7g de maconha, 3 rolos de plástico filme e 1 caderno com anotações do tráfico de drogas. Noutras palavras, consoante o quadro fático narrado pelas instâncias ordinárias, verifica-se que houve prévia investigação policial a respeito de complexo esquem a de distribuição de drogas nas imediações da residência do recorrente, que resultou na expedição de mandado de busca e apreensão destinado ao endereço em que ele foi encontrado na posse de substâncias entorpecentes e, ainda, rolos de plástico filme e um caderno com anotações do tráfico de drogas, o que afasta, nesse momento, a alegada ilicitude da prova.4.
Qualquer entendimento diverso da narrativa descrita pelas instâncias ordinárias demandaria a aprofundada revisão fático-probatória, providência incompatível com os estreitos limites da via eleita. Precedentes do STJ
.5. Ressalta-se, por fim, que ainda não houve a prolação de sentença de mérito na origem, cuja continuação da audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 26/9/2023, de modo que o Juízo singular, após a instrução criminal, poderá se debruçar com maior profundidade sobre a dinâmica fático-probatória, em especial sobre eventual excesso ou inconsistências de endereço no cumprimento do mandado de busca domiciliar.6. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no RHC n. 181.322/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)Grifos nossos.

Portanto, não vislumbro manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por este Egrégio Tribunal.

Dito isto, a ação penal deve transcorrer normalmente, pois o trancamento da mesma é uma exceção
, só sendo admitida quando o paciente provar, de forma inequívoca, a ausência de justa causa, o que não aconteceu
in casu
.

Na hipótese em apreço, para se concluir que o paciente não teria responsabilidade sobre os fatos narrados na exordial acusatória seria no mínimo um estreitamento do arcabouço probatório, algo vedado na via eleita.

Dessa forma, entendo que a insurgência do embargante não encontra fundamento, eis que para afastar a alegada justa causa seria necessário promover o revolvimento da matéria fático-probatória, as quais devem ser dirimidas nos autos da ação penal.

Portanto,
e por tais fundamentos,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.